Tribunal: STF
Processo: ACO 3375
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Ação Civil Originária com pedido de medida liminar proposta pelo Estado do Espírito Santo em face da União e do Banco do Brasil, com pedido de provimento liminar para determinar que “os réus sejam proibidos de adotarem quaisquer medidas de cobrança e constrição patrimonial contra o Estado (tais como débitos, retenções ou bloqueios de recursos do Tesouro Estadual existentes em contas bancárias, além de vedação de transferências financeiras federais) em decorrência do não pagamento da dívida com a União decorrente do contrato de refinanciamento da dívida do Estado firmado entre as partes em 1997”.
    Alega o autor que, com base na Medida Provisória 1560-5/1997, posteriormente convertida na Lei 9.496/1997, que estabeleceu critérios para a consolidação, assunção e refinanciamento da dívida pública de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, firmou um contrato com a União, no qual assumiu e refinanciou a dívida pública do Estado do Espírito Santo existente à época, tendo referido contrato sofrido, com o passar dos anos, novos ajustes, por meio de aditivos contratuais, que consolidaram a dívida. 
    Aduz que as “as parcelas mensais pagas pelo Estado do Espírito Santo correspondem a aproximadamente R$ 10.943.000,00 (dez milhões, novecentos e quarenta e três mil reais), aproximadamente, que corresponde a cerca de um terço de todas as dívidas contratuais assumidas em operações de crédito pelo Estado do Espírito Santo”. 
    O Estado aponta que o não pagamento da dívida na forma apregoada no contrato acarreta, além da incidência de juros e correção monetária, o vencimento antecipado da dívida, bem como a “possibilidade do BANCO DO BRASIL debitar o valor devido diretamente da conta bancária em que centralizadas as receitas do ESTADO , bem como a previsão de bloqueio de transferências de recursos financeiros ao Estado relativos às rubricas constantes nos arts. 157 e 159, I, a, e II, da Constituição Federal”. 
    Ressalta que “o prazo final para pagamento da parcela mensal da dívida relativa ao mês de março de 2020 é o dia 30 de março de 2020, no montante aproximado, como dito, de R$ 10.943.000,00 (dez milhões, novecentos e quarenta e três mil reais)”. Caso não haja o depósito da referida importância até a data aprazada, o Estado do Espírito Santo “estará sujeito, consoante apontado, aos consectários contratuais previstos para o não pagamento: incidência de juros e correção monetária, exigibilidade do total da dívida, débito e retenção dos valores devidos nos recursos do Tesouro Estadual mantidos em conta no Banco do Brasil e bloqueio de recebimento de transferências financeiras da União”. 
    Dentro desse cenário econômico, o Estado sustenta que o mundo passou a vivenciar uma “assustadora crise decorrente da pandemia, decretada oficialmente pela OMS, do COVID-19, que atinge todo o globo e está a abalar severamente também o Brasil, inclusive o Estado do Espírito Santo”. 
    Alega que “a pandemia em questão afetou todo o mundo de forma extremamente rápida, surpreendente e avassaladora, representando um gravíssimo problema de saúde pública global, a exigir drásticas e imediatas providências governamentais para solucionar a crise generalizada que se instalou”. 
    Aduz que “o combate à situação gravíssima causada pela pandemia implica aumento significativo – e não programado – dos gastos na área de saúde pública, para que o Estado possa responder melhor à demanda dos serviços médico-hospitalares que aumenta a cada dia de forma exponencial, de modo a evitar (ou ao menos atenuar) o temido colapso do sistema de atendimento que pode em breve se concretizar”, ao mesmo tempo, em sentido inverso, “a receita estadual entra em forte declínio, em razão das medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades internacionais e nacionais e implementadas pelas diversas esferas governamentais do país, com drástica diminuição das atividades econômicas e consequente abalo no fluxo arrecadatório dos Estados”.
    Sustenta que o Estado autor é especialmente afetado pela crise, “tanto no aspecto relativo ao aumento dos gastos públicos quanto no que concerne à queda abrupta de arrecadação. Isso porque é o Estado cuja arrecadação depende, em grande monta, da atividade de seu parque industrial, além de sofrer grave debacle relativo à queda abrupta dos preços do barril de petróleo e consequentemente dos royalties decorrentes da produção de petróleo e derivados, que se associou ao momento econômico delicado vivenciado, o que lhe impõe a obrigação de maior aumento das despesas com saúde para atender a demanda social que se lhe apresenta”.
    O Estado aponta que seu setor técnico prevê uma “perda de arrecadação de aproximadamente R$ 1.352.000.000,00 (um bilhão, trezentos e cinquenta e dois milhões), em relação ao valor orçado na Lei Orçamentária Anual de 2020 (LOA – 2020, o que, conforme acima dito, ocorre justamente no momento de maior demanda por serviços públicos essenciais”.
    O autor alega que o “advento de caso fortuito ou força maior impedem a caracterização da mora e, por conseguinte, obstam que o devedor responda pelos seus efeitos”. Sendo que para a caracterização da mora do devedor é necessário “além do elemento objetivo, consubstanciado na exigibilidade da prestação, ou seja, o vencimento da dívida líquida e certa, também requer a presença do elemento subjetivo, vale dizer, a culpa do devedor na inexecução da obrigação, inexistindo mora se o descumprimento da obrigação ocorreu em virtude de força maior ou caso fortuito”.
    Prossegue arguindo que “a aplicação da teoria da imprevisão, consubstanciada na cláusula rebus sic standibus, positivada no artigo 478, do Código Civil, também impõe a exoneração do devedor do cumprimento da obrigação nos casos de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, muito se assemelhando, portanto, à regra do afastamento da responsabilidade do devedor pelo atraso na prestação em razão de impedimentos decorrentes de força maior ou caso fortuito, em razão da inexistência de mora debitoris nessas situações”.
    Sustenta que “demonstrado que a atual crise de saúde e econômica decorrente da pandemia do COVID-19 representa situação excepcional e imprevisível, resta caracterizada a força maior que impede o Estado de realizar o pagamento da(s) parcela(s) mensal(is) da dívida enquanto durar a situação extrema, razão pela qual não pode ser considerado em mora e, consequentemente, inaplicáveis lhe são quaisquer efeitos do inadimplemento da obrigação”.
    O Estado autor registra, ainda, que a União “é o único ente federativo com capacidade real de endividamento geral, dado que os Estados estão constritos aos termos da Resolução do Senado Federal nº 40, de 2001. Assim, as despesas extraordinárias da União com imprevistos da pandemia podem ser mais facilmente cobertas com endividamento. Além disso, por força do artigo 48, XIV, da Constituição Federal, a União é a operadora da moeda, controlando, no fundo, a própria existência e disponibilidade de recursos”.
    O autor afirma que a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris estão latentes, tendo em vista que “ vence no dia de amanhã, 30 de março de 2020, o prazo para pagamento da parcela mensal da dívida do Estado com a União, e que a ausência de pagamento pode levar os réus a executarem severas medidas de constrição patrimonial contra o Estado, dentre elas o débito, retenção, bloqueio de recursos do Estado, bem como o impedimento de transferências financeiras federais, é urgente a necessidade de concessão da tutela cautelar, para impedir os réus de procederem a qualquer daquelas ações constritivas em face do Estado pelo não pagamento da parcela mensal da dívida” bem como o fato de que “o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO encontra-se impossibilitado de efetuar o pagamento da(s) parcela(s) mensal(is) da dívida com a União em virtude e enquanto durar a situação excepcional e calamitosa de crise de saúde pública que atinge em cheio a população e a economia ”.
    Finaliza arguindo que a “impossibilidade de cumprimento da prestação não caracteriza mora do ente estadual, tendo em vista que o não pagamento decorre de situação extrema e inevitável, que está efetivamente a impedir que o Estado realize, no atual momento, desembolsos para pagamento da dívida com a União, bem como a inexistência de mora implica na inviabilidade de aplicação de quaisquer medidas sancionatórias contratuais pelo credor”.
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Examinado o processo de forma compatível com esta fase procedimental, se fazem presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de cautela, na exata dimensão da concedida na decisão que proferi, no dia 22/3/2020, na ACO 3363, por intermédio da qual o Estado de São Paulo também pleiteou a suspensão do pagamento de parcelas previstas em Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado com a União, com escudo nos mesmos motivos ora suscitados.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia de COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado do Espírito Santo de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; estando, portanto, presente na hipótese, a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos a saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental da saúde
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem no Espírito Santo, com a destinação prioritária do orçamento público.
    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas aos Contratos de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União (Contrato n. 006/98 STN/COAFI e respectivos aditivos), devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
    Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder as medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, a participação também do Estado do Espírito Santo na audiência virtual para composição com a União, em face da urgência e emergência da presente situação, determinada na ACO 3363 MC.
    Em virtude da urgência, caracterizada pelo vencimento da dívida hoje, segunda-feira, citem-se e intimem-se as partes rés para o cumprimento da decisão, inclusive por meio de Whatsapp do Advogado-Geral da União, bem como para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente